Tribunal: TJSP
Processo: 1500786-16.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Roubo tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso e validade das palavras da vítima e testemunha. Condenação acertada. Penas adequadas, inclusive a diminuição pela tentativa. Confissão. Maus antecedentes e multirreincidência comprovados. Base corretamente fixada acima do mínimo pelos maus antecedentes. Possibilidade de a reincidência, múltipla, preponderar sobre a confissão. Regime

Ementa:
Roubo tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso e validade das palavras da vítima e testemunha. Condenação acertada. Penas adequadas, inclusive a diminuição pela tentativa. Confissão. Maus antecedentes e multirreincidência comprovados. Base corretamente fixada acima do mínimo pelos maus antecedentes. Possibilidade de a reincidência, múltipla, preponderar sobre a confissão. Regime inicial fechado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500786-16.2020.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante
ARISTIDES RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-16.2020.8.26.0536 -Voto no 36412
2
Apelação Criminal no 1500786-16.2020 - Santos
Apelante: Aristides Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Leonardo de Mello Gonçalves
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36412
Roubo tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Réu
confesso e validade das palavras da vítima e testemunha.
Condenação acertada. Penas adequadas, inclusive a diminuição
pela tentativa. Confissão. Maus antecedentes e multirreincidência
comprovados. Base corretamente fixada acima do mínimo pelos
maus antecedentes. Possibilidade de a reincidência, múltipla,
preponderar sobre a confissão. Regime inicial fechado mantido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 269 e ss.) que a ação
penal foi julgada procedente, condenado o réu Aristides Rodrigues dos Santos,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I, combinado com o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de três anos, sete meses e
dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 8 dias-
multa, no piso.
Apelou (fls. 296 e ss.), requerendo a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a redução máxima pela tentativa, e a
compensação da reincidência com a confissão.
Respondido o recurso (fls. 322 e ss.), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 340 e ss.).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 08 de março de 2020, por volta de
8h20min, na rua Augusto Scaraboto, defronte ao no 70, Alemoa, em Santos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-16.2020.8.26.0536 -Voto no 36412
3
denunciado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo contra a vítima Diney Luiz Ferreira, tentou subtrair, para si, bens
pertencentes à vítima.
A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e
apreensão (fls. 7), laudo pericial da arma de fogo (fls. 115/119), além das demais
provas produzidas.
O réu confessou a imputação e que se arrependeu da prática do
delito; afirmou que fazia uso excessivo de bebida e de droga; asseverou que
conseguiu a arma com um maloqueiro com quem usava a droga e não conhecia a
vítima.
A vítima declarou que no dia dos fatos estava ao lado seu caminhão
quando o réu chegou e lhe pediu um dinheiro, mas disse que não tinha, dando-lhe
algumas moedas que tinha no bolso; alegou que foi lavar o seu rosto quando
ouviu uma voz e, virando-se, viu o réu que levantou a camiseta, colocando a mão
no revólver que trazia e sacou da arma; neste momento, avançou para cima do
réu e entrou em luta corporal, sendo que o réu atingiu sua cabeça em dois
lugares, mas conseguiu derrubá-lo e gritou por socorro; reconheceu o réu e disse
que no dia dos fatos ele estava de boné.
O policial militar Danilo Roberto Diogo relatou que foi acionado para
atender uma ocorrência de roubo no local, com notícia de que a vítima teria
tomado a arma do autor; no local, o réu, que expressamente reconheceu, estava
detido pela vítima e a arma que ele trazia foi apreendida; o SAMU foi acionado,
pois o réu estava debilitado e a vítima lesionada na cabeça; não conhecia o réu
anteriormente.
O reconhecimento do réu pela vítima é prova segura da autoria: “no
campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da
vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser
desconsiderado
quando presente alguma circunstância
que torne suspeita a
identificação ” (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno). E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-16.2020.8.26.0536 -Voto no 36412
4
as declarações da vítima e da testemunha, aliadas a confissão do réu têm vigor
suficiente para embasar a condenação.
A validade dos depoimentos dos policiais não pode ser contestada e
a prova é perfeitamente válida. A propósito, já se decidiu nesta Corte:
“PROVA Testemunha Policial Validade Inexistindo indícios de que policiais
tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes,
ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual
suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição
de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem
ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais
elementos colecionados nos autos Recurso parcialmente provido”. (Apelação
Criminal n. 993.07.113380-9 Ibitinga 14a Câmara de Direito Criminal Relator:
Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007)
“PROVA Depoimento policial Valor Validade e suficiência desde que
inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz
em cada caso concreto O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua
missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho
A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente,
o valor probante de sua palavra Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal
Recurso improvido neste aspecto” (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 São
Paulo 16a Câmara de Direito Criminal Relator: Newton Neves 09.09.08 V.U.
Voto n. 5652)
“PROVA Depoimento de policial Validade Testemunhos prestados por
policiais que procederam à prisão do acusado Eficiência Hipóteses de
suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva Ocorrência - Apelação
provida parcialmente” (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 São Paulo 9a
Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal Relator: René Nunes 28.02.07 M.V.
Voto n. 10.200).
A majorante prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal
foi devidamente comprovada. A arma utilizada para a prática do delito foi
apreendida e periciada (fls. 115/119), demonstrada a eficácia para disparos, bem
como a existência de resquícios de que foram efetuados disparos recentes.
Logo, a condenação, frente à prova coligida aos autos, era mesmo
de rigor.
Passo à análise da pena.
A base foi fixada em 1/6 acima do mínimo, em razão dos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-16.2020.8.26.0536 -Voto no 36412
5
antecedentes (fls. 18/21), perfazendo quatro anos e oito meses de reclusão e 11
dias-multa, no piso; na segunda fase, a pena foi aumentada em 1/6,
preponderando a reincidência sobre a confissão (fls. 18/21), totalizando cinco
anos, cinco meses e dez dias de reclusão, com o pagamento de 12 dias-multa, no
piso; na terceira fase, foi aumentada em 1/3, considerando a causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo, totalizando sete anos, três meses e três dias
de reclusão, e 16 dias-multa; por fim, foi reduzida em metade pela tentativa,
observado o iter criminis percorrido, muito próximo à consumação, pois o réu não
conseguiu subtrair qualquer bem da vítima, mas ela foi lesionada na cabeça,
pernas e braço, totalizando três anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão, e
pagamento de 8 dias-multa, no piso.
Em princípio, não me parece respeitadas as opiniões divergentes
que a reincidência deva preponderar sobre a confissão: o art. 67 do Código Penal
manda que se considerem, preponderantemente, as circunstâncias “que resultam
dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência”; ora, a personalidade do agente há de ser julgada, entre outros
fatores, pela confissão, por exemplo, razão por que deveria esta compensar o
aumento que seria devido pela reincidência.
Todavia, neste caso como já se viu a reincidência é múltipla,
razão por que tem mesmo de preponderar.
Ressalto que o réu, além de ostentar maus antecedentes, também é
multirreincidente e, como os conceitos de maus antecedentes e reincidência não
se confundem mais correto seria um aumento maior pela multirreincidência.
Todavia, em benefício do réu, mantenho as frações estabelecidas pela r. sentença.
É certo que o réu se mostra persistente na prática delitiva, além da
demonstração do envolvimento reiterado com a criminalidade, inclusive por delito
equiparado a hediondo. Correto assim o regime fechado; impossível a
substituição da pena ou o sursis , em razão da multirreincidência, e pela
insuficiência da medida para prevenção da reiteração criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-16.2020.8.26.0536 -Voto no 36412
6
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator